Tribunal: TJES
Processo: 5012438-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012438-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIMAR FAGUNDES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012438-28.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
LUCIMAR FAGUNDES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ESQUIZOFRENIA). APLICAÇÃO DO TEMA 1.097 DO STF. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para autorizar a redução da carga horária da recorrida em 30% (trinta por cento), sem necessidade de compensação ou redução remuneratória. A demanda fundamenta-se no fato de a recorrida, servidora pública temporária no cargo de professora (40h semanais), ser genitora de filho com necessidades especiais (Autismo e Esquizofrenia), necessitando reduzir sua jornada para prestar os cuidados indispensáveis à saúde do dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de previsão legal para a concessão do benefício a servidores temporários, argumentando que a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 restringe o direito aos servidores estáveis. Aduz que a aplicação do Tema 1.097 do STF seria subsidiária e que a extensão do benefício violaria o princípio da legalidade e a separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Primeiramente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, ante a inexistência de demonstração de risco de dano irreparável ao erário que se sobreponha à urgência dos cuidados com a saúde do dependente (art. 43 da Lei 9.099/95).

4.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de extensão do direito à redução de jornada, previsto na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 e no art. 98, §§ 2º e 3º da Lei Federal nº 8.112/90, aos servidores contratados sob regime de designação temporária.

5.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.097, fixou a tese de que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o regime de horário especial previsto na Lei 8.112/90 quando possuírem dependente com deficiência.

6.

A distinção entre servidores efetivos e temporários para fins de fruição deste direito não encontra amparo constitucional. O direito à redução da carga horária, embora exercido pelo servidor, visa, primordialmente, garantir a assistência, a saúde e a dignidade da pessoa com deficiência, conforme preceituam os arts. 23, II e 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

7.

O argumento do Estado de que a LCE nº 1.019/2022 exige estabilidade (Art. 4º, I) não deve prevalecer sobre o bloco de constitucionalidade. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência possui status de Emenda Constitucional (Art. 5º, § 3º da CF). O direito à redução de jornada é, por via reflexa, um direito da própria pessoa com deficiência a receber o cuidado adequado de seu núcleo familiar.

8.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de que a natureza precária do vínculo temporário não impede a aplicação de normas protetivas baseadas em princípios fundamentais e em convenções internacionais com status de norma constitucional, conforme demonstrado nos julgados juntados na sentença.

9.

Comprovada a condição crônica do dependente e a necessidade de acompanhamento permanente, a manutenção da jornada integral de 40 horas inviabilizaria o cuidado adequado, ferindo o princípio da prioridade absoluta dos interesses da pessoa com deficiência. A demanda de cuidados especializados de um filho autista e esquizofrênico não difere se a genitora é servidora concursada ou contratada temporariamente, uma vez que a necessidade da criança é idêntica em ambos os casos.

10.

Portanto, correta a sentença ao aplicar a redução de 30% prevista na legislação estadual, por analogia e em observância ao princípio da igualdade substancial, não havendo que se falar em atuação do juízo como legislador positivo, mas sim em aplicação direta da Constituição e de tese vinculante da Suprema Corte.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)